Tribunal: TJMT
Processo: 1017580-56.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1017580-56.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por RODRIGO COELHO LANDIM, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, determinou o cancelamento definitivo do contrato objeto da ação e a cessação dos descontos efetuados mensalmente, condenou o Recorrente a restituir a parte autora a quantia de R$ 4.983,84 (quatro mil novecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) já calculados em dobro, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
Ao final, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2.o, do CPC/2015.
Inconformado, o banco Recorrente alega que não há falar em descontos indevidos, restituição em dobro e dano moral pois o contrato impugnado foi firmado com o Recorrido, estando este inadimplente.
Assim, pleiteia a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.
Alternativamente, pugna pela redução dos danos morais e dos honorários advocatícios.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Verifico a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz da Súmula 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL. Julgado em 16/03/2016. DJE 17/03/2016).
Nota-se que a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (RAC 1.0342.12.012763-0/001, TJMG; 70073756728, TJRS; RAC 41637/2018, TJMT, AgRg no REsp 857133/SE e AgInt no REsp 948956/SP, RAC 71004971230, TJRS, RAC 38513/2016, TJMT, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, STJ).
Extrai-se dos autos que RODRIGO COELHO LANDIM ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. e alegou que "foi surpreendido com descontos indevidos em seu holerite pelo requerido e não se recorda de ter celebrado contrato com a Instituição bancária demandada".
Assevera que os descontos iniciaram no final do ano de 2015, no valor mensal de R$ 103,83 (cento e três reais e oitenta e três centavos), conforme holerites Ids. 48263969 e 48263970 e que houve falha na prestação do serviço da Instituição Financeira, motivo pelo qual deve ser condenada à indenização por dano moral e material. Pugnou pela exibição do contrato em Juízo.
O Banco apresentou defesa em que impugnou o pedido de justiça gratuita e, no mérito, sustentou a existência de contrato de conta corrente celebrado com o autor, a suposta existência de fraude por culpa exclusiva do autor ou de terceiro e inexistência de danos.
O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou o cancelamento definitivo do contrato objeto da ação e a cessação dos descontos mensais, condenou o Recorrente a restituir a quantia de R$ 4.983,84 (quatro mil novecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) já calculada em dobro, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização danos morais, o que deu azo ao Apelo.
De início, cumpre salientar que incide a Lei Consumerista no caso em apreço e a responsabilidade civil da Instituição Financeira é objetiva, tendo sido deferida a inversão do ônus da prova, ou seja, cabe ao Banco demonstrar, de forma inequívoca, que os descontos realizados nos proventos do Recorrido são legítimos, conforme dispõe o artigo 6.o, inciso VIII, do CDC, bem como artigo 373, inciso II, do CPC.
Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o Banco Apelante falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pelo Recorrido.
Com efeito, ao defender-se das alegações do Apelado, a instituição financeira não trouxe cópia dos contratos a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos do Apelado.
Assim, por não ter se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da cobrança, não há como afastar o dever de indenizar, pois é responsável pelos danos decorrentes dá má prestação do serviço.
Nesse sentido, colhe-se precedente deste Tribunal, verbis:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES – DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Se o Banco não faz prova de que a parte autora contraiu um empréstimo, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente. O desconto automático de parcelas mensais de forma indevida, em folha de pagamento do benefício previdenciário, já que inexistia contrato de empréstimo celebrado entre as partes, configura o dever de o Banco indenizar o autor pelos danos morais que sofreu. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (Ap 58589/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017).
Como é sabido, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, o qual versa: “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
A doutrinadora Maria Helena Diniz define a responsabilidade civil como sendo “a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva), ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)” (Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Vol. 7. 17.o Ed. São Paulo: 2003, p. 34).
Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.
Na hipótese específica do dano moral, para que surja o dever de indenizar, o sofrimento físico ou psicológico deve ser decorrente de ação ilícita voluntária, comissiva ou omissiva, imputável ao agente responsável pelos abalos causados à vítima, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.
No caso, o Apelado é funcionário público e conforme os holerites acostados nos autos, teve debitado da sua folha de pagamento o valor mensal de R$ 103,83 (cento e três reais e oitenta e três centavos).
Em contrapartida, a Instituição Financeira não logrou êxito em comprovar a origem e licitude de tal desconto, tendo se limitado a trazer o demonstrativo de evolução da dívida de crédito direto ao consumidor, não demonstrando que tal quantia foi creditada na conta corrente do Apelado, nem mesmo aportando contrato de empréstimo consignado assinado por ele, situação que corrobora a afirmação do correntista de que o débito é indevido.
Com efeito, tratando-se de débito indevido que recaiu sobre os proventos do Apelado, são evidentes que os transtornos ultrapassam meros dissabores do cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba. Constitui dano de ordem imaterial indenizável, já que priva o indivíduo de dispor de verba alimentar que já integra o patrimônio.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGADA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS DE VALORES EM HOLERITE DO AUTOR EM RAZÃO DA PACTUAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESCONTOS INDEVIDOS – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL EVIDENTE – SUPRESSÃO INDEVIDA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não havendo qualquer documento nos capaz de demonstrar a formalização de um contrato de cartão de crédito com autorização para desconto de parcelas no holerite do consumidor, deve ser declarada a inexistência de débitos, determinando-se a devolução dos valores descontados no contracheque deste sob tal rubrica.
À míngua de provas de má-fé da instituição financeira, a restituição deve se dar de forma simples, e não dobrada.
Os descontos, em folha de pagamento, de valores provenientes de contrato que não foi pactuado pela parte, causa-lhe constrangimento que ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos, já que lhe impõe a supressão de verba de caráter alimentar, acarretando-lhe danos morais indenizáveis.
(...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0032159-65.2015.8.11.0041. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 27/02/2019. Publicado no DJE 01/03/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6.o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.
A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0003163-37.2018.8.11.0046. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/07/2019. Publicado no DJE 06/08/2019 – sem grifo no original).
No que concerne ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.
Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes a fim de procurar alcançar equilíbrio para a justa condenação.
Ou seja, a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação representada por quantia suficiente para servir de lenitivo ao dano experimentado pelo Recorrente.
Na espécie, ao levar em consideração o desconto indevido no valor de R$ 103,83 (cento e três reais e oitenta e três centavos), a qualificação da parte como agente prisional e Instituição Financeira de grande porte, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a mantenho.
No que tange ao pedido de devolução em dobro, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de débito indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado.
Com efeito, nos termos da jurisprudência da Segunda Seção da Corte Superior “(...) para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) [...]” (STJ. AgInt no REsp 1623375/SP. Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze. 3.a Turma. Julgado em 12/06/2018. DJe 25/06/2018).
Diante disso, a devolução deve ser realizada na forma simples, razão pela qual a sentença merece reforma neste ponto.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo apenas para determinar a restituição do valor descontado na folha de pagamento do Apelado, na forma simples, mantidos os demais pontos da sentença vergastada.
Deixo de fixar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de julho de 2019.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora